Tribunal: STF
Processo: RE 86589
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-19
Data de publicação: 1980-06-19

Ementa:
1. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL. CASO EM QUE O SEU ACÓRDÃO FOI OMISSO NO ORDENAR A VOLTA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL ELEITORAL PARA O FIM DE APRECIAR MATÉRIA REMANESCENTE E NÃO QUESTIONÁVEL PELO REFERIDO RECURSO. 
2. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS PARA SUPRIR A MENCIONADA OMISSÃO.